Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000874-53.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DR. ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FABRICIO DA SILVA BISPO DE MORAES contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000384-13.2021.8.11.0006), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06 - (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que a prisão preventiva seria ilegal porque: a) teria sido decretada de ofício; b) “não fora realizada e sequer designada audiência de custódia”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 73299969), com documentos (ID 73299970).
Em 22.1.2021, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] 13. Quanto ao “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão dos flagranteados servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.
14. De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que o autuado Fabricio Silva Bispo de Moraes pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, conforme por ele próprio afirmado em sede policial (Id. 47486019), evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.
15. Sem prejuízo, verifico que o autuado Fabricio Silva Bispo de Moraes é reincidente, conforme extrato de antecedentes criminais anexo, além de ter sido preso recentemente por ter supostamente cometido o crime de furto, sendo solto no dia 18/12/2020 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cáceres, por força de decisão que substituiu a prisão preventiva pelas medidas cautelares (código no 10009304- 10.2020.8.11.0006).
16. No mais, nem mesmo o aparato estatal da Cadeia Pública foi capaz de inibir nos autuados a prática, a princípio, o delito de tráfico de drogas.
17. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, vez que de maneira perfunctória, tudo indica que os indiciados são voltados para a prática criminosa. [...]
25. Com essas considerações e fundamentos, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados ALZINEIA TORRES CARNEIRO e FABRICIO SILVA BISPO DE MORAES, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, por estarem presentes os requisitos autorizadores. [...]” (Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito – ID 73299970)
Pois bem.
A matéria referente à validade da conversão do flagrante em prisão preventiva de ofício não se encontra consolidada pelo c. STF, visto que a e. Segunda Turma assentou premissa jurisprudencial de impossibilidade da “prisão sem o prévio requerimento das partes ou por representação da polícia e do Ministério Público” (HC no 188.888/MG - Relator: Min. Celso de Mello - 6.10.2020), ao passo que, a e. Primeira Turma, em decisão monocrática posterior, firmou entendimento de que não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório na conversão da custódia preventiva de ofício, com base no art. 310, II, do CPP (HC no 192.068/SC - Relator: Min. Dias Tofolli - 12.11.2020), embora a e. Primeira Câmara Criminal tenha se posicionado no sentido de reconhecer a ileg [HCs NU 1021560-03.2020.8.11.0000 e NU 1018863-09.2020.8.11.0000].
No c. STJ, o tema também tem sido objeto de divergência, em julgamentos posteriores à posição firmada pela e. Segunda Turma do c. STF (AgRg no HC no 619.885/AL - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.12.2020; HC no 614.155/RS - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - Sexta Turma - 11.12.2020; HC 640991/MT - Relator: Min. Jorge Mussi - Quinta Turma - 26.1.2021).
Neste e. Tribunal, não tem sido diferente:
- Pela ilegalidade a 2a Câmara Criminal:
“O art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser interpretado juntamente com o art. 282, §2o e 311, ambos do mesmo diploma legal, de forma que, tanto a conversão quanto a decretação da prisão preventiva não devem ser feitas “ex ofício” pelo magistrado, sendo necessário manifestação prévia do Ministério Público ou da Autoridade Policial.” (N.U 1018875-23.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 18.11.2020)
- Pela legalidade a 3a Câmara Criminal:
“Depois das mudanças realizadas pela Lei 13.964/19, como condição do decreto preventivo, passou-se a exigir, prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público; no entanto, da leitura do art. 310, II, do CPP, constata-se a existência de permissão expressa para que, nos casos de prisão flagrancial, quando presentes os requisitos do art. 312, do mesmo diploma legal, o magistrado proceda à sua conversão em preventiva.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.11.2020)
Eugênio Paccelli leciona que a exigência legislativa, prevista na Lei no 13.964/2019, “não se afigura como a melhor solução, na medida em que há situações (sempre excepcionais, é verdade) nas quais a imposição de ofício de medidas cautelares (inclusive da preventiva) é essencial exatamente para a garantia e preservação dos postulados do art. 312 do CPP (desde que presente a devida fundamentação)”. E mais, “a novel limitação poderá causar situações de desiquilíbrio quando necessária a imposição de medida cautelar urgente sem que se tenha, de pronto, um possível e prévio requerimento das partes (Ministério Público ou querelante, conforme o caso)” (Curso de Processo Penal. Editora Atlas, 24a ed., pág. 1.318).
Nesse sentido, quando a prisão envolver situação de flagrância, o juiz tem o dever assegurar a ordem pública, de modo que o seu poder cautelar não pode ser tolhido diante de omissão ou desídia dos órgãos de persecução penal, seja o Ministério Público, seja a autoridade policial.
A garantia de efetividade da jurisdição penal exige do operador do direito uma postura mais hígida e comprometida com os ideais ou valores coletivos [ética, bons costumes, honestidade, respeito e obediência à lei] e o bem comum.
No estado de direito, no qual cabe ao juiz aplicar a lei penal, o poder geral de cautela no processo penal se torna indissociável da função jurisdicional.
Isso porque, “o principal instrumento garantidor da eficácia da prestação jurisdicional é a prisão cautelar, em suas diversas modalidades” e “sempre que houver uma concreta possibilidade de esvaziamento do exercício da função soberana de julgar, deve o Magistrado servir-se de mecanismos que razoavelmente o habilitem a garantir a sua jurisdição. E tal possibilidade vai encontrar no poder geral de cautela um dos seus mais poderosos instrumentos também na seara processual penal.” (Rogério Pacheco Alves. Promotor de Justiça no Estado do Rio de Janeiro. Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003)
No caso, o paciente registra 3 (três) condenações definitivas anteriores por furto qualificado [transitadas em julgado em 1o.2.2016, 7.11.2016, 21.3.2017 - Códigos 175918, 169775 e 166953/Cáceres] e foi preso em flagrante quando tentava ingressar na Cadeia Pública de Cáceres/MT com 60 (sessenta) porções de maconha, cujo peso totalizou 21,95g (vinte e um gramas e noventa e cinco decigramas), 1 (um) mês após obter liberdade vinculada em ação penal também por furto qualificado [soltura em 18.12.2020 - PJe NU 1009304-10.2020.8.11.0006].
A multirreincidência e reiteração do paciente, somada à quantidade de porções individuais e à forma de acondicionamento da droga [sessenta “cápsulas” de maconha ocultadas em frasco de medicamento], a qual seria entregue a terceira pessoa que se encontrava presa, constituem indicativos de dedicação à atividade criminosa, a autorizar a relativização do decreto preventivo - fundado na garantia da ordem pública - sem requerimento da autoridade policial ou prévia manifestação do órgão ministerial.
Por sua vez, a falta de audiência de custódia não caracteriza irregularidade apta a desconstituir a segregação cautelar, ao menos em sede liminar, sobretudo porque dispensada a realização do ato durante este período excepcional, conforme art. 8o, da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ e Portaria Conjunta no 247 da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça deste e. Tribunal (HC N.U 0001710-63.2020.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2020; TJMT, HC NU 1021002-31.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 16.12.2020; TJMT, HC NU 1014322-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassi l Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 27.8.2020).
Enfim, ao avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para garantia da ordem pública, ao se considerar a multirreincidência/reiteração delitiva (STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo pela prisão em flagrante do paciente 1 (um) mês após obter liberdade mediante restrições, dentre as quais não cometer novos crimes (PJe NU 1009304-10.2020.8.11.0006), a evidenciar “insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar” (STJ, AgRg no RHC no 122.832/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).
Aplicável julgado desta e. Câmara:
“O envolvimento em novo delito após obtenção de liberdade vinculada em outra ação penal demonstra que a substituição não obstou a reiteração delitiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública” (HC N.U 1014029-60.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 14/08/2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente quanto à possibilidade de realização da audiência de custódia, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO